Tribunal: TJES
Processo: 5003298-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MEDICAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PMVG EM EPISÓDIO ISOLADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA INIBITÓRIA E DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública destinada à imposição de obrigação de fazer consistente na observância do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) e do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), bem como à condenação da empresa fornecedora ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
2. Os autores sustentam que a ré vendeu medicamento por preço superior ao PMVG em contratação realizada para cumprimento de decisão judicial, em afronta à regulamentação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), e alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da configuração de ilícito apto a justificar tutela inibitória e reparação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se o episódio narrado autoriza a concessão de tutela inibitória para impedir futura inobservância da regulamentação da CMED; e (iii) saber se a conduta caracteriza dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e documental, os autores foram intimados para se manifestarem sobre a contestação e não requereram produção de provas, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo.
5. Embora tenha havido venda de um dos medicamentos por valor superior ao PMVG, a contratação compreendeu outro medicamento fornecido por valor inferior ao teto regulatório, resultando economia global ao erário, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo concreto decorrente da operação considerada em seu conjunto.
6. A tutela inibitória exige demonstração de probabilidade concreta de reiteração ou continuidade do ilícito, o que não se verifica diante da comprovação de que a fornecedora observou regularmente o PMVG em todas as demais contratações realizadas com a Administração Estadual, inexistindo prova de novas infrações.
7. O dano moral coletivo pressupõe ofensa injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade. Episódio isolado, sem repercussão concreta ao direito à saúde, à ordem econômica ou ao patrimônio público, não satisfaz os requisitos exigidos para a configuração da lesão extrapatrimonial coletiva.
8. Mantém-se, em remessa necessária, a sentença de improcedência, por inexistirem error in judicando ou error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte, regularmente intimada, deixa de requerer produção de provas. 2. Episódio isolado de inobservância do PMVG, sem prejuízo global ao erário e sem demonstração de risco concreto de reiteração, não autoriza a concessão de tutela inibitória. 3. A configuração do dano moral coletivo exige conduta que represente ofensa injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, o que não se caracteriza por irregularidade pontual destituída de repercussão coletiva relevante.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 1º, 283, parágrafo único, 350, 351, 355, I, 370, parágrafo único, e 497, parágrafo único; Lei nº 10.742/2003, art. 8º; Lei nº 4.717/1965, art. 19; CDC, art. 56; Resolução CMED nº 4/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.962.771/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
EX OFFICIO
Nº 5003298-38.2023.8.08.0024

APTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados improcedentes os pedidos autorais nos autos de ação civil pública.

O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
aventa no id 7569719, em síntese, que:
(i)
a apelada descumpriu normativas da CMED ao vender medicamento com preço superior ao autorizado, desconsiderando o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP);
(ii)
justificou tal conduta com compensação baseada em outro medicamento, o que não encontra respaldo legal;
(iii)
a prática adotada afronta os princípios da legalidade administrativa e do contrato público;
(iv)
houve conduta unilateral e abusiva da empresa, sem anuência do ente estatal, prejudicando a Administração Pública;
(v)
a atitude compromete o fornecimento adequado de medicamentos e pode se repetir em outras situações semelhantes; e que
(vi)
restou configurado o dano moral coletivo, diante da ofensa aos direitos à saúde e à ordem econômica

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por sua vez, sustenta no id 7569720 em síntese que a sentença é nula por cerceamento de defesa e, no mérito, aventa que:
(i)
a empresa apelada, vencedora de processo de dispensa de licitação, descumpriu normas ao não aplicar o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) na venda de medicamento para cumprimento de mandado judicial;
(ii)
a justificativa apresentada pela empresa baseou-se em compensação com outro medicamento que não é objeto dos autos, o que afronta o princípio da legalidade administrativa;
(iii)
a prática adotada pela apelada é abusiva, unilateral e viola os princípios que regem os contratos administrativos;
(iv)
a conduta da empresa compromete o interesse público e pode se repetir em futuras contratações; e que
(v)
houve violação a direitos difusos, caracterizando dano moral coletivo.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dos recorrentes, tenho que ambos os recursos não devem ser providos.

Em primeiro, analiso a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelo Estado e encampada pelo parecer ministerial de id 10710237.

Aclaro inicialmente que a controvérsia posta na origem é eminentemente de direito e de natureza documental: discute-se se uma única aquisição de medicamentos, realizada por meio do processo de compra nº 2021-SWLQS, autorizaria provimento jurisdicional genérico e prospectivo, além de indenização por dano moral coletivo. Todos os elementos necessários ao deslinde da questão — proposta comercial, autorização de fornecimento, ofícios da SESA, notas da operação e histórico de vendas da apelada — constam dos autos.

Não bastasse, verifico que, após a apresentação da contestação, o d. Juízo primevo intimou expressamente os autores para sobre ela se manifestarem, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC (id 23604951), dispositivos que contemplam, justamente, a oportunidade de produção de prova. Em atenção à intimação, o Ministério Público e o Estado apresentaram réplicas (ids 24109938 e 24196224), porém nenhum deles requereu a produção de provas complementares ou sequer manifestou interesse em produzi-las.

Nesse cenário, o julgamento antecipado do mérito encontra integral amparo no art. 355, I, do CPC, sendo certo que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe dispensar diligências desnecessárias ao seu convencimento (art. 370, parágrafo único, do CPC), sem que disso decorra, por si, cerceamento de defesa.

Acresço, por relevante, que os apelantes não indicam, concretamente, qual prova útil e pertinente deixou de ser produzida, tampouco o efetivo prejuízo experimentado, o que atrai a máxima
pas de nullité sans grief
, positivada nos arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC. Não merece prosperar, pois, a arguição de nulidade da sentença.

Passo, doravante, ao mérito recursal, analisando conjuntamente as razões de ambos os apelantes, dada a sua evidente imbricação.

Como visto, a ação civil pública tem por substrato fático uma única operação: a apelada sagrou-se vencedora do processo de compra nº 2021-SWLQS, destinado à aquisição do medicamento Imipramina Cloridrato 25mg para cumprimento de ordem judicial (autos nº 0000548-51.2019.8.08.0037), e cotou o fármaco a R$ 0,38 (trinta e oito centavos) a unidade, quando o PMVG correspondia a R$ 0,31 (trinta e um centavos), sem que houvesse a adequação do preço solicitada pela SESA.

É incontroverso, portanto — e nisso têm razão os recorrentes —, que, considerado isoladamente, o medicamento Imipramina foi vendido por valor superior ao PMVG, em descompasso com a Resolução CMED nº 4/2006, editada com fundamento na Lei nº 10.742/2003. A questão, contudo, não se esgota aí.

Isso porque a mesma negociação compreendia também o medicamento Tramadol 100mg, vendido pela apelada a R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) a unidade, quando o PMVG respectivo era de R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos). Como bem apurou a r. sentença, caso observados à risca os valores do PMVG, a compra totalizaria R$ 1.621,20 (mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos); com os preços efetivamente praticados, totalizou R$ 1.242,40 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), do que resultou economia de R$ 378,80 (trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao erário estadual. A diferença atribuída ao Imipramina, vista isoladamente, corresponde a R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), consoante incontroverso nos autos.

A alegação do Estado de que os medicamentos integravam lotes distintos (02 e 05) não desnatura essa realidade. Os fármacos foram cotados na mesma proposta comercial, no bojo do mesmo processo de compra, adquiridos pelo mesmo ente e na mesma oportunidade, de modo que a análise econômica global da operação, tal como procedida na origem, não encerra qualquer ilogicidade; antes, prestigia a realidade dos fatos em detrimento de recortes meramente formais.

Não se está, com isso, a chancelar suposta faculdade de a fornecedora eleger, a seu talante, em qual produto aplicará o desconto obrigatório, tampouco a negar a natureza cogente das normas da CMED — premissas corretamente lançadas nos apelos. O ponto nodal é outro: saber se esse episódio único, ocorrido no ano de 2021 e destituído de prejuízo concreto ao erário, é apto a sustentar a tutela condenatória, genérica e prospectiva, perseguida na inicial, bem como a indenização por dano moral coletivo. E a resposta, ao meu sentir, é negativa.

Com efeito, os provimentos postulados possuem inequívoca índole inibitória, voltados a impedir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC). A tutela inibitória, porém, pressupõe a demonstração de probabilidade concreta de que o ilícito venha a ser praticado, repetido ou continuado, não se satisfazendo com a mera invocação de um episódio isolado e pretérito.

E, no particular, a prova documental é eloquente em sentido contrário à tese autoral: a apelada demonstrou (id 23163620) que, somente no ano de 2022, sagrou-se vencedora de dezenas de contratações realizadas pela própria SESA, tendo observado o PMVG em todas as 37 (trinta e sete) vendas em que o teto era aplicável. Os autores, por sua vez, não lograram apontar nenhuma outra situação de suposta inobservância, como bem destacou a r. sentença.

Vale dizer: o quadro retratado nos autos é o de fornecedora habitual da Administração estadual que cumpre, rotineiramente, a regulação de preços do setor, e contra a qual se pretende, a partir de uma única venda — economicamente vantajosa ao erário, repita-se —, ordem judicial genérica de observância da legislação, sob pena de multa. Semelhante provimento, além de carecer de suporte fático, pouco acrescentaria ao ordenamento, pois a obrigação de praticar o PMVG decorre diretamente das normas de regência, cujo descumprimento já sujeita o infrator, na esfera própria, às sanções administrativas do art. 8º da Lei nº 10.742/2003 c/c o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, mediante a atuação fiscalizatória da CMED.

Melhor sorte não socorre os apelantes quanto ao dano moral coletivo. O c. STJ firmou compreensão no sentido de que tal categoria de dano, conquanto se configure
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos, somente se caracteriza quando a conduta agride, de modo injusto e intolerável, valores fundamentais da sociedade (exemplificativamente, confira-se: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Na hipótese, a conduta imputada — venda única, com diferença de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos) em relação ao teto regulatório, sem prejuízo global ao erário e seguida de consistente histórico de conformidade — não ostenta a gravidade e a intolerabilidade exigidas à configuração da lesão extrapatrimonial coletiva, não se divisando repercussão concreta no direito à saúde ou na ordem econômica capaz de ultrapassar o limiar da irregularidade pontual.

Por fim, no tocante à remessa necessária, ante a improcedência dos pedidos formulados em ação civil pública (aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65, na esteira da jurisprudência do c. STJ), os fundamentos acima expendidos evidenciam que a r. sentença bem equacionou a controvérsia, não se divisando
error in judicando
ou
in procedendo
a reclamar correção nesta instância revisora.

Em face do exposto, conheço dos recursos mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando integralmente, em reexame necessário, a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.